Tribunal: TJMT
Processo: 1000068-17.2017.8.11.0078
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
EMENTA
RECURSO CÍVEL INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ COM A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ADVOGADO. RECURSO QUE PRETENDE AFASTAR AS CONDENAÇÕES E A RESPONSABILIDADE IMPOSTA NO PRIMEIRO GRAU. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TELEFONIA. INICIAL FUNDADA NO DESCONHECIMENTO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ASSINADO COM RELATÓRIO DEMONSTRANDO O USO REGULAR DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO DISCUTIDO. ÔNUS DA PARTE RECORRENTE. ILICITUDE NÃO EVIDENCIADA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. RESTRIÇÃO DEVIDA EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ADVOGADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso Inominado. Sentença de improcedência. Condenação em litigância de má-fé em 9% (nove por cento) sobre o valor corrigido da causa, custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento), com a condenação do patrono de forma solidária.
Propósito recursal é a reforma para julgar procedente a pretensão contida na inicial com a condenação da empresa em danos morais em quarenta salários mínimos e a declaração de inexistência de relação jurídica e para excluir as condenações impostas no primeiro grau, inclusive a responsabilidade imposta ao advogado.
A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito.
A recorrida seguiu o ônus da impugnação específica, além de apresentar documentos comprobatórios da legalidade da inscrição, com apresentação do contrato firmado entre as partes e do relatório demonstrando o uso da linha, que a recorrente tão só afirma desconhecer, documentos que não foram impugnados de forma específica pela recorrente.
Registro que no presente caso, a parte recorrente afirma desconhecer o débito. Com a comprovação do vínculo jurídico com contraprestação mensal pecuniária, restou demonstrada a existência do débito, devendo, portanto o consumidor comprovar eventual fato de inexigibilidade, seja por quitação ou por cancelamento/interrupção dos serviços.
O recorrente em impugnação afirma de forma genérica que não reconhece o débito. O presente caso não se trata de negativa de contrato.
Comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.
Litigância de má-fé fundamentada e adequada aos autos, ante as especificidades alinhavadas, o conjunto probatório robusto e débito exigível. Sentença escorreita, com observância dos princípios constitucionais do processo.
As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal.
Exclusão da condenação solidária dos respectivos procuradores à pena de litigância de má-fé, por expressa dicção dos artigos 77, § 6o e 79, do Código de Processo Civil, sendo, pois, submetidos ao seu órgão de classe. Julgados do Superior Tribunal de Justiça e desta Turma Recursal.
Sentença parcialmente reformada.
Recurso conhecido e parcialmente provido apenas no que se refere a condenação dos advogados..

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ILDIOVANA MARLUCIA SIARA DA SILVA - CPF: 053.765.651-06 (RECORRENTE), LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 016.320.261-39 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020